Tribunal: TJDFT
Processo: 0742614-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742614-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A decisão de ID 28023417 a suspensão deste processo até que seja apreciado o juízo de admissibilidade ou pedido de medida cautelar de suspensão na forma do art. 989, II do CPC, em razão de reclamação constitucional proposta no STF. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Suprema, verifiquei que a Reclamação no 48024, proposta pela parte autora, teve seu seguimento negado por decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, publicada no DJE no 128, divulgado em 29/06/2021, a qual não foi objeto de recurso, vindo a transitar em julgado em 24/08/2021, conforme certidão constante do andamento processual daquele processo. Isso posto, não havendo mais ato jurisdicional na fase de conhecimento a ser praticado, levanto a suspensão deste processo e, ato contínuo, determino à Secretaria desta Turma que certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal